Tribunal: TJDFT
Processo: 0020220-88.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Cumprimento de sentença condenatória. Suspensão. Inércia. Prescrição intercorrente. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que acolheu a prescrição intercorrente da pretensão executiva.

II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição, diante da inércia do credor.

III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente, na redação originária do CPC, inicia-se após um ano de suspensão do processo sem manifestação do exequente. No regime atual, o prazo começa com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
4. Sem manifestação, o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente dá-se automaticamente no dia seguinte ao término do período de suspensão de um ano, sendo desnecessária a intimação pessoal do credor para impulsionar o feito.
5. Transcorrido mais de cinco anos desde a retomada do prazo e da última constrição havida, reconhece-se a prescrição.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido

Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do prazo de suspensão previsto no art. 921, § 1o, do CPC, independentemente de intimação pessoal do credor. 2. A prática isolada de ato constritivo não afasta a prescrição intercorrente se, após sua formalização, o exequente permanecer inerte por período superior ao prazo prescricional da pretensão.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205, 206, § 5o, I, 197, 199 e 202; CPC, arts. 921, §§ 1o e 4o-A; Lei no 14.010/2020, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.074.067/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 10.11.2025, DJEN de 13.11.2025.